Tribunal: CARF
Processo: 16682.721134/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties a qualquer título, não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002 (Acórdão no 9303-014.455).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721134/2020-28
ACÓRDÃO
9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO
DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer
título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos
autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se
aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do
CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao
exterior de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma
regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o
rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002 (Acórdão no 9303-014.455).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo a incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos relativos a direitos autorais, e determinar o retorno
dos autos para o colegiado a quo, para que sejam enfrentadas as demais matérias tratadas no
recurso voluntário.
Fl. 16578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3402-011.938, de 18 de junho de 2024, fls. 16.396 a 16.435, assim
ementado:

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa
ao exterior de pagamentos relativos à exploração de direitos autorais, mesmo que
sobre a denominação de royalties, nos termos do comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02.

Consta do acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos dar Provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e
Bernardo Costa Prates Santos, que negavam provimento.

Síntese do Autos
Fl. 16579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
3

Trata-se, na origem, de auto de infração lavrado para exigência de CIDE-Remessas
em face da empresa Globo Comunicação e Participações S/A, no montante total de R$
36.747.001,93 (trinta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil e um reais e noventa e três
centavos).

O procedimento fiscal teve início após sistemas da Receita Federal do Brasil
identificarem que, no ano-calendário de 2016, a Globosat, posteriormente sucedida pela Globo,
realizou expressivo volume de importações de direitos, acompanhadas de remessas financeiras ao
exterior. A fiscalização apurou que tais pagamentos, destinados ao licenciamento de conteúdos
audiovisuais, não foram devidamente refletidos nos débitos de CIDE informados pela contribuinte
em suas declarações.

O lançamento foi fundamentado na premissa de que os valores remetidos ao
exterior possuem natureza jurídica de royalties, nos termos do art. 22 da Lei no 4.506/1964, por
corresponderem à contraprestação pela exploração de direitos autorais de terceiros. Sustentou a
autoridade fiscal que a incidência da CIDE independe da transferência de tecnologia, com base no
art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/2000, bem como que o rol de contratos previsto no art. 10 do
Decreto no 4.195/2002 possui caráter meramente exemplificativo.

Em sede de impugnação, a contribuinte defendeu que a CIDE-Royalties possui
finalidade específica de fomento ao desenvolvimento tecnológico, de modo que sua incidência
pressupõe a efetiva importação de tecnologia, o que não se verifica no licenciamento de conteúdo
audiovisual. Argumentou, ainda, que a expressão “royalties a qualquer título”, para fins de
incidência da contribuição, deve ser interpretada em consonância com a legislação do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre remessas ao exterior, a qual distingue direitos
autorais de royalties propriamente ditos. Ademais, sustentou a ocorrência de bis in idem com a
CONDECINE e alegou violação ao art. 10 do Decreto no 4.195/2002, por entender que o referido
dispositivo não contempla, de forma expressa, direitos autorais ou de transmissão.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) rejeitou a impugnação, por
unanimidade de votos, mantendo integralmente o crédito tributário. Na decisão, consignou-se
que a remessa de valores decorrentes da exploração de direitos autorais, quando classificados
como royalties, configura fato gerador da CIDE, independentemente da transferência de
tecnologia. Também foi reconhecida a legalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.

Fl. 16580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
4
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou os
fundamentos anteriormente apresentados, pleiteando a reforma da decisão de primeira instância
e o consequente cancelamento do auto de infração. Reforçou, em especial, a tese de que o art. 22
da Lei no 4.506/1964 seria aplicável exclusivamente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, bem
como que os direitos de transmissão esportiva possuem natureza jurídica de “direito de arena”,
não se enquadrando no conceito de royalties para fins de incidência da CIDE.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento ao recurso
voluntário, por maioria de votos, cancelando o auto de infração. A decisão fundamentou-se no
entendimento de que o licenciamento de direitos de transmissão e exibição não se encontra
abrangido pelo rol taxativo de hipóteses de incidência previsto no art. 10 do Decreto no
4.195/2002. Concluiu-se que tais remessas configuram fatos geradores do IRRF e da CONDECINE,
não se subsumindo à hipótese de incidência da CIDE prevista na Lei no 10.168/2000.

Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 16.437/16.470),
alegando divergência jurisprudencial quanto à interpretação da legislação tributária aplicável à
incidência da CIDE sobre remessas ao exterior relativas à exploração de direitos autorais,
indicando como paradigmas os Acórdãos no 3401-006.620 e no 9303-012.907.

O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu o recurso especial,
conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 16.474/16.479, ao reconhecer a existência de
dissídio interpretativo acerca da incidência da CIDE e da aplicação subsidiária das normas do
Imposto de Renda ao caso concreto.

Intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 16.489/16.532), nas quais
requereu, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, dos embargos de declaração opostos no RE no 928.943, que versa sobre a
constitucionalidade da CIDE. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso especial,
reiterando que a base de incidência da contribuição deve coincidir com a do IRRF incidente sobre
remessas ao exterior, a qual não abrange direitos autorais, já submetidos à alíquota própria de
15%, não reduzida com a instituição da CIDE. Por fim, reafirmou a impossibilidade de cumulação
da CIDE com a CONDECINE, tributo específico do setor audiovisual.

É o relatório.

VOTO
Fl. 16581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
5
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso foi interposto tempestivamente e, diante das objeções preliminares
suscitadas pela contribuinte quanto ao seu conhecimento, impõe-se o exame dos demais
pressupostos de admissibilidade.

De início, quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento, pelo STF,
dos embargos de declaração no RE no 928.943, cumpre observar que o Regimento Interno do
CARF, em seu art. 100, admite a suspensão do processo administrativo fiscal apenas nas hipóteses
de “acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal
e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma”.

No caso, o Tema 914 já foi objeto de decisão de mérito, proferida em 13/08/2025,
pela qual se reconheceu a constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), destinada ao financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações
promovidas pelas Leis no 10.332/2001 e 11.452/2007.

Assim, inexiste previsão regimental que ampare a pretensão de sobrestamento do
julgamento.

No que se refere à alegação preliminar de não conhecimento do recurso especial da
PGFN por descumprimento dos requisitos formais do art. 118 do RICARF, especialmente quanto à
ausência de demonstração precisa do prequestionamento das matérias, tal argumento não
merece prosperar. O despacho de admissibilidade afastou essa hipótese ao reconhecer que as
questões objeto do recurso foram efetivamente debatidas e decididas no acórdão recorrido.

Como relatado, o dissenso jurisprudencial submetido à apreciação desta Câmara
Superior circunscreve-se à matéria de direito, notadamente quanto ao critério material da
hipótese de incidência da CIDE-Royalties exigida no presente litígio. Discute-se, em particular, a
interpretação e aplicação do art. 2o da Lei no 10.168/2000, com as alterações introduzidas pela Lei
Fl. 16582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
6
no 10.332/2001, bem como do art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506/1964 e do art. 10 do Decreto no
4.195/2002, no contexto da exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, tais como
transmissão de filmes, eventos esportivos e produção de conteúdos de entretenimento, objeto
dos contratos que ensejaram a autuação.

No acórdão recorrido, a maioria do colegiado concluiu que tais operações
configuram fato gerador da CONDECINE e do IRRF, não se subsumindo à hipótese de incidência da
CIDE-Royalties prevista na Lei no 10.168/2000. Fundamentou-se, para tanto, no entendimento de
que o art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não contempla as hipóteses de incidência previstas no art.
2o da referida lei, bem como que o parágrafo único do art. 3o autoriza a aplicação subsidiária da
legislação do Imposto de Renda, a qual confere tratamento específico aos direitos sobre obras
audiovisuais, distinguindo-os de royalties, nos termos do art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506/1964.

No tocante ao Acórdão Paradigma no 3401-006.620, a recorrida sustenta que a
PGFN não realizou o necessário cotejo analítico entre os fundamentos das decisões, limitando-se à
transcrição do julgado ou à menção de que se trata da mesma contribuinte, sem demonstrar, de
forma precisa, a divergência interpretativa quanto aos dispositivos legais relevantes.

Referido acórdão, proferido em processo envolvendo a mesma contribuinte,
apresenta a seguinte ementa:

CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em
observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos
setores econômicos estimulados (“referibilidade”).
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
Fl. 16583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
7
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.

Em síntese, o Colegiado consignou que o Decreto no 4.195/2002 não esgota as
hipóteses legais de incidência da CIDE-Remessas, tampouco afasta a tributação de situações não
expressamente previstas em seu art. 10. Ao contrário, reafirmou a incidência da contribuição
sobre direitos autorais, compreendidos como transmissões de som e imagem, abrangendo filmes,
programas televisivos e eventos esportivos.

Diferentemente do que sustenta a recorrida, verifica-se identidade fática entre os
julgados, ambos envolvendo autuações referentes à mesma contribuinte e à mesma legislação,
ainda que interpretada de forma divergente.

Com efeito, enquanto o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de
materialidade apta a ensejar a incidência da CIDE, por não identificar nenhuma das hipóteses
previstas no art. 10 do Decreto no 4.195/2002, o acórdão paradigma entendeu que tal dispositivo
não pode ser utilizado para afastar a incidência da contribuição, reconhecendo que as remessas
efetuadas configuram royalties nos termos do art. 22 da Lei no 4.506/1964.

No que concerne à aplicação da legislação do Imposto de Renda, também se
evidencia divergência. O acórdão recorrido assentou que “o licenciamento de direitos para
transmissão de filmes e eventos esportivos é fato gerador da Condecine e do IRF, e não se subsome
à hipótese de incidência da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00”. Por sua
vez, o acórdão paradigma no 3401-006.620 consignou que: “A menção, pela defesa, a Manual de
2001 e ao Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no 3.000), na parte em que trata
de IRRF para royalties de forma apartada de direitos de transmissão (arts. 709 e 710), não afeta
nossa conclusão, que atrela o conceito ao IR (por força de disposição legal - art. 3o, parágrafo
único, da Lei no 10.168/2000), e não ao IRRF. Aliás, o Regulamento atual do Imposto de Renda
(Decreto no 9.580/2018), na parte geral, aplica o conceito de royalties aqui albergado (art. 44), e
Fl. 16584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
8
na parte específica de IRRF, ainda mantém a distinção entre royalties e direitos de transmissão
(arts. 766 e 767).”

Nesse ponto, como bem ressaltado no paradigma, a legislação da CIDE prevê a
aplicação subsidiária das normas do Imposto de Renda, o que significa que tais normas apenas
podem suprir lacunas, não sendo aptas a afastar ou restringir a incidência da contribuição.

Registre-se, ainda, que o acórdão paradigma admite a possibilidade de exigência
concomitante de CIDE-Remessas e CONDECINE, “cada qual em seu âmbito de incidência, e a
exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as
regras de incidência estabelecidas para as duas contribuições”.

Quanto ao Acórdão Paradigma no 9303-012.907, a contribuinte sustenta que a
PGFN se limitou a discutir a natureza taxativa ou exemplificativa do art. 10 do Decreto no
4.195/2002, deixando de enfrentar outros fundamentos autônomos do acórdão recorrido, como a
vinculação da CIDE à legislação do IR/remessas e a impossibilidade de sua cumulação com a
CONDECINE.

O referido paradigma enfrentou a controvérsia relativa à incidência da CIDE sobre
pagamentos a programadoras estrangeiras pela aquisição de conteúdos audiovisuais, concluindo,
à luz do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, pela incidência da contribuição. Sua ementa assim
dispõe:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
CIDE - ROYALTIES- REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento. a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico criada pela Lei
no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de
Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação
exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do
contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.

Fl. 16585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
9
Todavia, assiste razão à recorrida quanto à insuficiência desse paradigma para
demonstrar a divergência, uma vez que não enfrenta fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, como a impossibilidade de cumulação da CIDE-Tecnologia com a CONDECINE.

Com efeito, “quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a
sua subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas pertinentes
para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de divergência”1. Assim, o Acórdão
no 9303-012.907 não se presta à comprovação da divergência alegada.

Diante desse cenário, conclui-se pelo conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, reconhecendo-se a divergência apenas em relação ao Acórdão Paradigma no 3401-
006.620.

Do mérito

No mérito, a controvérsia limita-se à verificação da incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior decorrentes de pagamentos pela exploração de direitos autorais.

A matéria, envolvendo a mesma contribuinte, já foi apreciada por esta Turma em
sessão realizada em 18 de fevereiro de 2025, por ocasião do julgamento do processo no
16682.720342/2021-91, sob a relatoria da Conselheira Denise Madalena Green.

Naquela assentada, o Colegiado, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, a fim de restabelecer a incidência da CIDE sobre as
remessas ao exterior oriundas de contratos relativos a direitos autorais, determinando, ainda, o
retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões suscitadas no
Recurso Voluntário da recorrida. Restaram vencidos este Conselheiro e a Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisario, que votaram pelo não provimento do recurso.

Em sessão realizada em 25/09/2025, por ocasião do julgamento do processo n.o
15746.721624/2021-51, ocasião em que foi proferido o Acórdão n.o 9303-016.936, alterei o
posicionamento então adotado para acolher o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema n.o 914, cuja tese dispõe:

1 Acórdão no 9303-014.564 – CSRF / 3a Turma
Fl. 16586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
10
I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as
alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007; II - A
arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações
empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente
aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.

Desta, impõe-se, neste momento, por razões de segurança jurídica, reiterar o
entendimento firmado no Acórdão no 9303-016.522, cujos fundamentos determinantes passam a
ser reproduzidos:

A matéria questão já foi tratada de forma bastante elucidativa no voto do Ilustre
Conselheiro Rosaldo Trevisan, no Acórdão no 3401-006.620 (paradigma 1), a
partir de circunstâncias fáticas idênticas, em processo de envolvendo a mesma
contribuinte; e, em razão da didática em que foi tratada a matéria, peço vênia
para adotar como razão de decidir, cujos termos são abaixo transcritos e passam a
integrar o presente voto, in verbis:
1. Do conceito de royalties, na lei que rege a CIDE-Remessas
A fiscalização, como relatado, sustenta que a CIDE-Remessas incide no caso
de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, sendo a incidência da CIDE-Remessas, em tal caso,
independente de transferência de tecnologia.
Até aí, pouca controvérsia relevante há. De fato, o art. 2o da Lei no
10.168/2000, alterado pelas Leis no 10.332/2001 e no 11.452/2007,
estabelece:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso
ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência
de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de
marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de
assistência técnica.
§ 1o -A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização
Fl. 16587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
11
ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata
o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim
pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia
útil da quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato
gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o
contratante for órgão ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou
pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou
atividade de treinamento ou qualificação profissional a servidores
civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade.”
(grifo nosso)
Veja-se que o próprio texto da lei deixa claro que a CIDE-remessas incidia
originalmente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título
de remuneração, nas hipóteses de: (a) pessoa jurídica detentora de licença
de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; e (b) pessoa
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. E, a partir de 2002,
passou a incidir também sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração, nas hipóteses de: (c) pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes; e (d) pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 16588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
12
Nesse item “d”, que foi o objeto da autuação, o legislador não estabelece
qualquer exigência de transferência de tecnologia, nem outro requisito
afora o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de “royalties a
qualquer título”, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Ademais, já esclareceu a Súmula CARF no 127, de observância obrigatória
por este colegiado administrativo, que:
“A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados
por residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência
de transferência de tecnologia.”
Não vejo razão para que a Súmula se refira ao item aqui descrito como “c”,
na redação dada pela Lei no 10.168/2000 ao § 2o do art. 2o da Lei no
10.168/2000, e não se refira ao item “d”, na redação dada pela mesma lei,
no mesmo contexto.
Naqueles itens que o legislador desejou estabelecer a transferência de
tecnologia como requisito ele o fez (v.g., item aqui descrito como “a”, e
inserção do § 1o -A ao art. 2o , pela Lei no 11.452/2007).
Assim, para que assista razão ao que sustenta o fisco, basta se configure o
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de “royalties a qualquer
título”, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
E, de todos esses requisitos, o que resta substancialmente controverso
nesses autos é o de que o que tenha sido remetido a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior sejam, de fato, “royalties a qualquer
título”. No mais, não se tem dúvidas de que a recorrente efetuou
pagamentos ao exterior, comprovados por contratos de câmbio, em
contrapartida à exploração de direitos, de forma a garantir a execução de
suas atividades no mercado de televisão aberta, v.g., para ter o direito de
utilização de obras, de forma que a pudesse transmitir filmes, programas
esportivos, e realizar programas de entretenimento.
A fiscalização utiliza o conceito de royalties presente no art. 22, “d”, da Lei
no 4.506/1964, que dispõe a respeito do imposto sobre rendas e proventos
de qualquer natureza:
“Art. 22. Serão classificados como ‘royalties’ os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de
fabricação e de marcas de indústria e comércio;
Fl. 16589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
13
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras
compensações pelo atraso no pagamento dos "royalties"
acompanharão a classificação destes.” (grifo nosso) (texto adaptado
à ortografia hoje aplicável)
Isso resta claro no seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal (fl.
12416):
“2.4. Considerando a regra matriz de incidência da CIDE prevista na
lei no 10.168/2000, bem como o conceito de royalties, previsto no
art. 22 da Lei no 4.506/64, os pagamentos a residentes ou
domiciliados no exterior para a exploração de direitos autorais, tais
como os usufruídos pela fiscalizada (direito de uso de licença para
transmissão de eventos esportivos, direito de uso de direitos
autorais para transmissão de filmes, direito de uso de direitos
autorais para produzir e transmitir programas de entretenimento,
e outros) se enquadram como fatos geradores da CIDE.” (grifo
nosso)
A defesa diverge duplamente da fiscalização em relação ao tema, seja (1)
por entender ter utilizado conceito amplo de royalties, derivado da
legislação do Imposto de Renda, ao invés de conceito do IRRF, mais afeto à
CIDE, seja (2) por entender que as rubricas autuadas não constituem
direitos autorais (argumento esse albergado pelo julgador de piso). E, para
endossar a divergência, realiza análise histórica das legislações referentes à
CIDE e ao IRRF, e tece considerações sobre o caráter vinculante de decreto
regulamentar, e sobre eventual alteração de critério jurídico no lançamento
e na decisão de piso, à luz do que se entendeu por direitos autorais.
Ademais, ambas as partes, Fazenda e recorrente, mencionam em seu favor
precedentes do CARF, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Passamos a analisar ambas as divergências a seguir (tópicos 1.1 e 1.2),
tecendo comentários gerais sobre a jurisprudência recente do CARF a
respeito do tema no tópico 1.3.
1.1. Do conceito de ‘royalties’ – IR x IRF
Já de início, cabe esclarecer que, por mais que seja recomendável a
utilização uníssona de conceitos no Direito Tributário (em endosso ao art.
110 do CTN), há institutos que acabam gozando de amplitude diferenciada
para distintas exações, inclusive com consagração jurisprudencial
administrativa e judicial da distinção. Veja-se, como melhor exemplo, a
amplitude do termo “insumo”, nas legislações de IR, IPI e COFINS.
Fl. 16590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
14
O fisco utilizou, para a CIDE, o conceito de royalties da legislação referente
ao IR. Aliás, tal utilização, como destaca a Fazenda, em contrarrazões, deu-
se com amparo legal presente no parágrafo único do art. 3o da lei
instituidora da contribuição (Lei no 10.168/2000):
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a
fiscalização da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às
normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação
e exigência de créditos tributários federais, previstas no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, bem
como, subsidiariamente e no que couber, às disposições da
legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.” (grifo nosso)
A defesa, por seu turno, sustenta que o conceito de royalties para fins de
incidência da CIDE deriva da legislação de IRRF, reiterando aspectos da
legislação anterior à Lei no 10.332/2001, que distinguiam “royalties de
qualquer natureza” (tributados à alíquota de 25%, conforme MP no 2.062-
60/2000) de “rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras
audiovisuais” (tributados à alíquota de 25%, conforme art. 13 do Decreto-
lei no 1.089/1970, com a redação dada pela Lei no 8.685/1993), de “direitos
de transmissão de filmes e eventos, inclusive esportivos” (tributados à
alíquota de 15%, conforme art. 72 da Lei no 9.430/1996), e de “direitos
autorais” (tributados à alíquota de 15%, conforme art. 28 da Lei no
9.249/1995), argumentando que, ao prever a incidência de CIDE sobre os
“royalties de qualquer natureza”, o legislador se referiu àquelas que vinham
sendo tributadas à alíquota de 25% com base na MP no 2.062-60/2000,
vinculando a incidência à redução de alíquota do IRRF.
Embora entendamos relevante a análise histórica da legislação sobre o
tema, e a eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo
legislador, o fato é que a lei instituidora da CIDE-Remessas estabeleceu
expressamente a incidência no caso de “pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”, estando o
termo royalty definido no art. 22 da citada Lei no 4.506/1964, com
amplitude que se alastra a rendimentos de qualquer espécie decorrentes
do uso, fruição, exploração de direitos, seguida de relação
indiscutivelmente exemplificativa (tendo em vista a expressão “tais como”,
ao final do caput).
Em relação às normas citadas pela defesa, o art. 13 do Decreto-lei no
1.089/1970, em sua redação original ou alterada, o art. 28 da Lei no
9.249/1995, e o art. 72 da Lei no 9.430/1996, simplesmente estabelecem
regras específicas de incidência do IRRF, sem abalar o conceito de royalty,
Fl. 16591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
15
para efeitos de incidência do IR, estabelecido na Lei no 4.506/1964. E a
Medida Provisória no 1.459, de 21/03/1996 (e suas reedições, v.g., sob o no
1.506, 1.559, 1.673, 1.749, 1.851, 1.943 e 2.062), a nosso ver, cumpre
idêntico papel (redução de alíquota de IRRF). O fato de, eventualmente, o
legislador, na Medida Provisória, ter usado acepção de royalty distinta não
produziu qualquer efeito derrogador sobre o texto do art. 22 da Lei no
4.506/1964. Aliás, persiste na Medida Provisória no 2.159-70, de
24/08/2001, vigente por força da Emenda Constitucional no 32, o comando
de redução das alíquotas de IRRF para “...importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração
de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de
qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição instituída
pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000”, que constitui a base legal
do art. 767 do atual Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
9.580/2018). E a mesma Medida Provisória no 2.159-70, em seu art. 4o, não
deixa dúvidas de que a amplitude do termo “royalties” (aportuguesado em
seu texto), mesmo na legislação que rege o IRRF, é mais abrangente do que
imagina a recorrente.
A menção, pela defesa, a Manual de 2001 e ao Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 (Decreto no 3.000), na parte em que trata de IRRF para
royalties de forma apartada de direitos de transmissão (arts. 709 e 710),
não afeta nossa conclusão, que atrela o conceito ao IR (por força de
disposição legal - art. 3o, parágrafo único, da Lei no 10.168/2000), e não ao
IRRF. Aliás, o Regulamento atual do Imposto de Renda (Decreto no
9.580/2018), na parte geral, aplica o conceito de royalties aqui albergado
(art. 44), e na parte específica de IRRF, ainda mantém a distinção entre
royalties e direitos de transmissão (arts. 766 e 767).
Tampouco a mensagem no 1.060, do Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu
origem à Lei no 10.332/2001, e que menciona que a criação da CIDE é
concomitante à redução da alíquota de IRRF tem o condão de se opor a
comando legal vigente, que remete a CIDE, subsidiariamente, à legislação
do IR.
Assim, por mais que se reitere ser lastimável a legislação tributária usar o
mesmo termo com acepções diferentes, ao tratar de distintos tributos, se
ela efetivamente o faz (a exemplo de “insumos” - para citar novamente o
mais conhecido, e de royalties – no caso aqui analisado), não cabe ao
julgador ignorar o comando legal vigente específico, que, no caso, é o art.
22 da citada Lei no 4.506/1964, aplicável à CIDE-Remessas por força do art.
3o , parágrafo único, da Lei no 10.168/2000.
Ultrapassada a discussão de ordem legal, surgem outras duas, uma sobre
“reversibilidade” e outra sobre a regulamentação da CIDE-Remessas,
efetuada pelo Decreto no 4.195/2002, em especial, no seu art. 10.
Fl. 16592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
16
A discussão sobre “referibilidade” já foi analisada por este colegiado por
ocasião de julgamentos efetuados nos meses de maio e junho de 2017. Em
tais julgados, o relator, Cons. Tiago Guerra Machado, com menção a obra
de Leandro Paulsen e Andrei Pitten Velloso (“Contribuições - Teoria Geral -
Contribuições em Espécie”), conceituou a “referibilidade” como “...o liame
entre a finalidade a ser realizada com a contribuição e as atividades e
interesses de certo grupo”, entendendo que qualquer CIDE deve espelhar,
em seu fato gerador, e no grupo de contribuintes que serão afetados por
sua imposição, a finalidade que pretende atingir com os recursos oriundos
de sua arrecadação, sem o qual não haveria como prosperar sua
permanência no ordenamento jurídico (Paulsen e Velloso afirmam ser a
“referibilidade” um dos cinco requisitos basilares para a existência jurídico-
constitucional das contribuições). E, analisando o caso naqueles autos
tratado, o relator entendeu ser o único conceito possível de “royalties de
qualquer natureza” aquele vinculado às atividades incentivadas com a
arrecadação da CIDE, afirmando que a leitura correspondia a “...redução
interpretativa do alcance possível da norma tributante pela interpretação
conforme”.
Como se detalhará no tópico 1.3 deste voto, esta turma de julgamento
apreciou, na sessão de 25/05/2017, quatro processos sobre CIDE-Remessas
afetos, direta ou indiretamente, ao tema aqui discutido: Acórdãos n. 3401-
003.799 (“Arcos Dourados”, que tratava do crédito instituído pela MP no
2.159-70), n. 3401-003.801 (“T4F”, que versava a respeito de diversos tipos
de remessas), n. 3401-003.802 (“Lunelli”, que tratava de direito de
“marca”), e n. 3401-003.804 (“Rádio e Televisão RECORD”, que dispunha
exatamente sobre “remessas a título de licenças de exibição, transmissão,
uso, distribuição de obras cinematográficas, televisivas, eventos esportivos
e conteúdo jornalístico”, entre outros), sendo suscitada a tese da
“referibilidade”, na forma exposta, nos Acórdãos n. 3401-003.801, n. 3401-
003.802 e n. 3401-003.804.
Nos Acórdãos 3401-003.801 e 3401-003.804, o relator, Cons. Tiago Guerra
Machado, foi acompanhado, na tese da “referibilidade”, pelos Cons.
Augusto Fiel Jorge d‘Oliveira e André Henrique Lemos, e, sendo tal tese
rechaçada pelos demais conselheiros (Robson José Bayerl, Eloy Eros da Silva
Nogueira, Fenelon Moscoso de Almeida, Renato Vieira de Ávila e Rosaldo
Trevisan), foi suprimida das razões de decidir do colegiado e da ementa, na
forma regimental. Como se registrou nas decisões publicadas em Ata:
“...manter o lançamento no que se refere a remessas relacionadas
aos serviços de administração, assessoria, coordenação para
exibição do espetáculo "Cirque du Soleil"(item 3, do auto de
infração), tendo os Conselheiros Robson José Bayerl, Eloy Eros da
Silva Nogueira, Fenelon Moscoso de Almeida, Renato Vieira de
Ávila, e Rosaldo Trevisan votado pelas conclusões, por entenderem
Fl. 16593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
17
não aplicável ao caso a argumentação a respeito da referibilidade,
devendo o relator integrar a seu voto e à ementa do acórdão, na
forma do artigo 63, § 8o do RICARF, os fundamentos externados
pela maioria dos conselheiros”. (Acórdão n. 3401-003.801)
“...manter os lançamentos referentes à CIDE-Royalties sobre as
remessas a título de serviços de assessoria jurídica, financeira e de
consultoria (itens III e IV, parte, do auto de infração), tendo os
Conselheiros Robson José Bayerl, Eloy Eros da Silva Nogueira,
Fenelon Moscoso de Almeida, Renato Vieira de Ávila, e Rosaldo
Trevisan votado pelas conclusões, por entenderem não aplicável ao
caso a argumentação a respeito da referibilidade, devendo o
relator integrar a seu voto e à ementa do acórdão, na forma do
artigo 63, § 8o do RICARF, os fundamentos externados pela
maioria dos conselheiros”. (Acórdão n. 3401-003.804)
Prevaleceu, em tais casos, o entendimento pela aplicação do conceito
estabelecido no art. 22 da citada Lei no 4.506/1964, o que aqui se endossa.
Reitere-se que se defende aqui o afastamento da tese da “referibilidade”,
tanto por entendê-la afeta a exame de constitucionalidade, e, portanto,
fora do âmbito de competência deste colegiado administrativo, quanto por
considerá-la inaplicável no caso concreto, no mérito, pois a intervenção no
domínio econômico pode se dar de forma mais ou menos abrangente, e tal
juízo de abrangência não afeta, a nosso ver, o âmbito de incidência do
tributo, se estiver claramente delimitado em lei.
No Acórdão 3401-003.802, julgado na mesma data, com a mesma
composição do colegiado, embora o relator faça menção à tese da
“referibilidade”, o posicionamento que prevaleceu no colegiado, espelhado
na ementa do julgado, trata do segundo tema a ser neste tópico analisado:
o teor do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamenta a CIDE-
Remessas:
“Art.10.A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de
2000, incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos
respectivos contratos, que tenham por objeto:
I-fornecimento de tecnologia;
II-prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III-serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
Fl. 16594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
18
IV-cessão e licença de uso de marcas; e V-cessão e licença de
exploração de patentes.”
Duas leituras distintas são apresentadas em relação ao texto de tal artigo,
nestes autos: uma pela recorrente e outra pela Fazenda (em contrarrazões).
A recorrente alega que a lista é exaustiva, e que devem ficar fora do âmbito
de incidência da CIDE todas as remessas de royalties que não versarem
sobre um dos contratos ali citados expressamente. A Fazenda, por seu
turno, argumenta que a tese de que o Decreto no 4.195/2002 afastaria a
incidência da CIDE não se sustenta, pois a lei, em sentido estrito, é a fonte
da obrigação tributária, sem depender de atos normativos infralegais, que
seriam aplicáveis apenas em caso de dúvida presente no texto da lei (o que
não ocorre, na situação analisada), não podendo o CARF deixar de aplicar a
lei vigente, conforme sua Súmula de n. 2.
Estas eram exatamente as duas leituras em análise naquele Acórdão 3401-
003.802, tendo prevalecido, no colegiado, o entendimento de que a não
inclusão, no Decreto, da hipótese de “contratos de cessão de direitos
autorais, particularmente quanto ao uso econômico de desenhos, imagens,
personagens e símbolos” (tipo de contrato analisado naquela ocasião) faria
com que não pudesse ser exigida a exação. Na ocasião, fui vencido, ao lado
dos Cons. Fenelon Moscoso de Almeida e Eloy Eros da Silva Nogueira.
Cabe recordar, contudo, que naquela mesma data (25/05/2017), o mesmo
colegiado (com idêntica composição), havia decidido caso exatamente em
relação às rubricas em discussão nestes autos, onde se entendeu:
“...por voto de qualidade, para manter o lançamento no que se refere
à CIDE-Royalties sobre as remessas a título de licenças de exibição,
transmissão, uso, distribuição de obras cinematográficas, televisivas,
eventos esportivos e conteúdo jornalístico (itens I, IV, parte, e V, do
auto de infração), vencidos os Conselheiros Tiago Guerra Machado
(relator), Augusto Fiel Jorge D'Oliveira e André Henrique Lemos, que
davam provimento em função de ausência de referibilidade, e o
Conselheiro Robson José Bayerl, que dava provimento por entender
que o Decreto no 4.195/2002, com relação exaustiva, limita a
hipótese de incidência da contribuição, sendo designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.”
(Acórdão n. 3401-003.804)
No mês seguinte (em 28/06/2017), com duas alterações de composição (a
volta do Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, dispensando-se o
suplente Renato Vieira de Ávila, e a substituição do Cons. Eloy Eros da Silva
Nogueira pela Cons. Mara Cristina Sifuentes), este mesmo colegiado
apreciou outro processo referente a CIDE-remessas, no qual o resultado
(embora se refira a modalidade contratual diversa - ), passou a ser distinto:
Fl. 16595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
19
“...por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário
apresentado, exceto no que se refere à matéria preclusa (remessas
relativas a serviços técnicos) vencidos os Conselheiros Rosaldo
Trevisan e Fenelon Moscoso de Almeida, que negavam provimento
ao recurso. O Conselheiro Robson José Bayerl votou com o relator
pelas conclusões, por divergir da tese referente à ausência de
referibilidade, e por entender que o Decreto no 4.195/2002, com
relação exaustiva, limita a hipótese de incidência da contribuição.”
(Acórdão n. 3401-003.833)
Pelo texto da ementa do Acórdão n. 3401-003.833, indica-se que
prevaleceu, majoritariamente, o seguinte entendimento no seio do
colegiado (que mescla a tese da “referibilidade” com a do caráter restritivo
do Decreto regulamentar):
“CIDE-REMESSAS.
ROYALTIES
SOBRE
DIREITOS
AUTORAIS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL
4.195/2002. Não incide a contribuição nas remessas de royalties
decorrente de direitos autorais de caráter cultural. A CIDE-Remessas
possui fundamento de sua incidência nos setores econômicos que
foram estimulados quando de sua criação pela Lei 10.168/2000 e
pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto Federal
4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas de
royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de
incidência da contribuição, não cabendo a esse Conselho afastar sua
aplicação.”
Em relação ao tema, mantenho meu posicionamento, que foi vencido, à
época, e que, como se aponta no tópico 1.3 deste voto, coincide com o
predominante em todas as outras turmas do CARF, inclusive a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em cerca de duas dezenas de julgamentos
sobre o tema, nos dois últimos anos (vários deles referidos nas
contrarrazões da Fazenda), no sentido de que o texto do art. 10 do Decreto
no 4.195/2002 não restringe o alcance da lei. E, diga-se, nem poderia fazê-
lo, por sua estatura de Decreto.
Destaco que os únicos julgados do CARF em sentido diverso, nos dois
últimos anos, ambos deste colegiado (os já citados Acórdãos no 3401-
003.802 e no 3401-003.833), são exatamente os precedentes citados pela
defesa, que aguardam o julgamento de recurso especial na Câmara
Superior de Recursos Fiscais (um deles, inclusive - Acórdão n. 3401-003.802,
pautado para a sessão de 15/05/2019, já teve o Recurso Especial da
Fazenda provido, por maioria).
Em nossa visão, o Decreto disciplina o conteúdo da Lei no 10.168/2000, em
relação a determinados tipos de contrato, silenciando em relação aos
demais. Houvesse, no caput do art. 10 do Decreto no 4.195/2002, a
Fl. 16596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
20
expressão “tais como” (a exemplo do art. 22 da Lei no 4.506/1964), seria
inequívoco o caráter aberto da lista; e, houvesse termo do tipo “apenas”,
ou “exclusivamente”, seria evidente que a relação seria restritiva.
Não havendo nem um nem outro termo/expressão no caput do art. 10 do
Decreto no 4.195/2002, e albergando o texto da lei amplitude maior que a
disciplinada no Decreto, não encontro fundamento plausível para entender
afastado o texto da lei pela simples ausência de menção no Decreto.
Tal leitura, diga-se, não nega obediência ao conteúdo do Decreto no
4.195/2002, e, por isso, não afronta o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972,
na redação dada pela Lei no 11.941/2009 (“No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”). Portanto, não se está
aqui a afastar o texto do Decreto, nem retroativamente, nem com efeitos
futuros, pelo que se afigura incorreta a menção da defesa ao art. 146 do
CTN, sobre o tema. Tudo o que está no Decreto é aqui confirmado, mas há
que se adicionar que o texto da lei não se resume ao que está disciplinado
no Decreto.
Até compreendo que poderia afrontar/afastar, se existente o termo
“apenas”, ou “exclusivamente” no caput do art. 10 do Decreto no
4.195/2002, pois aí sim, por mais que se pudesse entender que o Decreto
extrapolou o comando legal, e, inclusive, o comando constitucional que
fundamenta a legalidade estrita, este CARF estaria vinculado ao texto do
Decreto, tendo em vista a inexistência de nenhuma das dispensas referidas
no § 6o do referido art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Assim, entendo que o texto do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não esgota
a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art.
2o da Lei no 10.168/2000, que abrange, como já destacado, os casos de
pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, entendidos os “royalties, a qualquer título” como
“rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos”. Não estão, assim, excluídas da incidência situações abrangidas
pelo texto da lei e não elencadas (nem excepcionadas) expressamente em
seu art. 10.
1.2. Do enquadramento das rubricas autuadas como direitos autorais
Como exposto, o fisco enquadrou como “direitos autorais” os “usufruídos
pela fiscalizada (direito de uso de licença para transmissão de eventos
esportivos, direito de uso de direitos autorais para transmissão de filmes,
direito de uso de direitos autorais para produzir e transmitir programas de
entretenimento, e outros)”.
Fl. 16597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
21
Na impugnação, destacou-se que os direitos pagos pelo licenciamento para
a transmissão de eventos (inclusive esportivos) sequer são direitos autorais
(conforme Lei no 9.610/1998, que não contempla os chamados “direitos de
arena”, previstos na Lei Pelé – n o 9.615/1998).
A DRJ, ao analisar o tema, concluiu que a discussão sobre ser a exploração
de direitos de transmissão royalty da espécie de direitos autorais ou do tipo
genérico descrito no art. 53 do RIR/99 é questão sem relevância para a
CIDE, na medida que a legislação desta contribuição não prevê qualquer
consequência jurídica para esta diferenciação, não havendo violação ao
contraditório ou à imutabilidade do lançamento em caso de correção de
item legal dispensável, pela DRJ (que entendeu que remessas atreladas a
direitos de transmissão de eventos, inclusive esportivos, embora sejam
classificados como royalties, não se enquadram na espécie direitos
autorais).
Em sede recursal, a empresa endossou que os royalties tratados pela MP no
2.062-60/2000 não têm relação com direitos autorais e conexos, que
continuam a ser tratados separadamente na legislação do IRRF (v.g., no
Manual do IRRF-MAFON de 2001, no RIR/1999, na parte referente a IRRF, e
nos códigos de recolhimento, que são diferenciados). E acrescenta que o
argumento utilizado pela fiscalização era fulcrado em “direitos autorais”,
mas a DRJ discordou que tais categorias poderiam ser enquadradas como
direitos autorais, e, ainda assim, manteve a autuação sob fundamento
diverso, corrigindo o lançamento sob o pretexto de que seria um
“enquadramento legal auxiliar”, em violação aos arts. 142 e 149 do CTN, e
ao direito de defesa, já não podendo haver novo lançamento, pois
configurada a decadência.
A Fazenda, em contrarrazões, alega que o art. 53 do RIR/1999 tem lista
declaradamente exemplificativa (com a expressão “tais como”) sobre a
abrangência do termo royalties, (o que já havia sido destacado no
julgamento de piso, em declaração de voto), e que a leitura da DRJ de que
deveria ter sido utilizado o art. 53 ao invés do art. 52, IV do RIR/1999 em
nada altera a fundamentação da autuação, que não reside em tal artigo
(que poderia sequer ter sido citado, sem prejuízo ao lançamento), mas em
lei (Lei de instituição da CIDE, no 10.168/2000, com suas alterações), sendo
a jurisprudência do CARF uníssona no que se refere à incidência da CIDE
sobre remessas referentes a direito de transmissão de eventos.
A primeira discussão relevante a se enfrentar é sobre serem ou não
classificáveis como “direitos autorais” as rubricas autuadas.
A fiscalização minucia no Anexo II do TVF (fls. 12431 a 12447) as remessas
que foram objeto de lançamento, que se resumem a “transmissão de
eventos”, “transmissão de eventos esportivos”, “transmissão de filmes”,
“transmissão de programas de TV”, “transmissão de notícias”, “BBB”, “The
Fl. 16598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
22
Voice”, “dublagem”, “animação-abertura Fantástico”, “imagens, vídeos
diversos”, e “outros direitos”, e traz exemplos ao longo do TVF.
Nos exemplos trazidos no TVF, mencionam-se os direitos de transmissão da
“Copa América”, do “UFC” e do “Big Brother”, este contratado junto à
“ENDEMOL”, no qual a própria remessa cambial descreve a natureza do
fato com menção a “direitos autorais” (fl. 12427):

A defesa, por seu turno, não questiona os contratos individualmente, mas
em bloco, afirmando, logo ao início de sua impugnação (fl. 12496), que:

A partir de tal premissa, sustentou a defesa que a lei brasileira que rege
direitos autorais (Lei no 9.610/1998) os diferencia dos direitos de
transmissão, especialmente os esportivos, que são regidos por legislação
distinta.
Compulsando a Lei no 9.610/1998, encontro os seguintes excertos, úteis à
análise a ser efetuada no presente processo:
“Art. 1o Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta
denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.
(...)
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e
imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio,
cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo
eletromagnético;
(...)
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou
cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou
execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou
qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;
Fl. 16599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
23
(...)
XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem
a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou
da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte
utilizado;
XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de
sons ou imagens e sons ou das representações desses, para
recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando
os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo
organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;
(...)
XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o
executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão.
(...)
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:
(...)
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se
fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as
cinematográficas;
(...)
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras
originais, apresentadas como criação intelectual nova;
(...)
Título V – Dos Direitos Conexos
(...)
Capítulo IV - Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão
Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de
autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas
emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em
locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares
de bens intelectuais incluídos na programação.” (grifo nosso)
Fl. 16600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
24
Não nos parece, na análise do texto da lei de direitos autorais brasileira,
que estejam excluídos os direitos de transmissão de sons e imagens, sendo
os direitos conexos também considerados direitos autorais, pelo art. 1o da
lei.
Aliás, tal acepção não é apenas brasileira, podendo ser encontrada nos 164
membros da OMC, signatários dos acordos resultantes da Rodada Uruguai
do GATT, mormente no “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” (ADPIC, ou TRIPS, na
sigla em inglês), que figura como Anexo 1-C do Acordo Constitutivo da
OMC, concretizado na Ata de Marraqueche, vigente desde 1995 (sendo o
texto em língua portuguesa veiculado pelo Decreto no 1.355/1994), que
trata, na Seção I da Parte II (“Direito do Autor e Direitos Conexos”), de
“transmissões televisivas” (v.g., no Artigo 14).
A DRJ, ao apreciar a questão, chegou à mesma conclusão, exceto para
“transmissão de eventos” e “transmissão de eventos esportivos”, que,
apesar de não classificar como “direitos autorais”, na forma proposta pelo
autuante, ensejam o envio de royalties, no sentido lato que lhes dá o já
citado art. 22 da Lei n.o 4.506/1964. Nisso, entendeu o julgador de piso
estar “corrigindo o lançamento” (fl. 12612):
“A correção do lançamento – que se faz expressamente nesta
decisão no tocante ao enquadramento legal feito no art. 52, IV, do
RIR/99, para o art. 53, caput, na parte específica da transmissão de
eventos, inclusive desportivos – não constitui o que se
convencionou chamar na jurisprudência administrativa inovação ou
mudança no critério jurídico do lançamento.” (grifo nosso)
Em primeiro lugar, é preciso destacar que o enquadramento legal do
lançamento merece total endosso em relação aos demais itens constantes
do Anexo II do TVF (fls. 12431 a 12447), tanto pelo julgador de piso quanto
por nossa parte, tendo em vista o aqui exposto.
Em segundo lugar, é de se ressaltar que não houve, por parte da DRJ,
correção do enquadramento legal, que reside à fl. 12403, na autuação:

Aliás, não houve sequer reenquadramento na norma legal que rege o
conceito de royalties (art. 22 da Lei no 4.506/1964), visto que a DRJ, apesar
de discordar do fato de serem as transmissões de eventos, inclusive
esportivos, “direitos autorais”, não divergiu que as remessas a eles
correspondentes configuram “royalties a qualquer título”.
Fl. 16601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
25
O que afirmou a DRJ, a nosso ver, para esses dois itens do lançamento
(“transmissão de eventos” e “transmissão de eventos esportivos”), é que
estariam abrangidos pelo “tais como” presente no caput do mesmo art. 22
da Lei no 4.506/1964 (e que se encontra em artigo distinto no decreto
regulamentar - 53, ao invés de 52).
Como a matéria em análise está perfeitamente delimitada (nenhuma das
partes do contencioso tem dúvidas de que se está a discutir, no caso
específico - “transmissão de eventos” e “transmissão de eventos
esportivos”), não vejo qualquer mácula à defesa, o que é endossado pelo
fato de a recorrente, após a decisão de piso, manter a mesma
argumentação externada em sua impugnação sobre o tema, adicionando
apenas a acusação de alteração de fundamento, em violação aos arts. 142 e
149 do CTN, e ao direito de defesa, sustentando que já não poderia haver
novo lançamento, pois configurada a decadência.
Parece entender a recorrente que seria necessário um novo lançamento,
com exatamente o mesmo enquadramento legal, e adotando o mesmo
conceito legal de royalties, mas com a fiscalização discriminando as rubricas
que tratam indiscutivelmente “transmissão de eventos” e “transmissão de
eventos esportivos” fora da acepção de “direitos autorais”, tese em relação
à qual divergimos frontalmente. Aliás, caso esse pretenso novo lançamento
fosse eventualmente lavrado, a defesa teria sido exatamente a mesma,
como se percebe no próprio recurso voluntário (fls. 12696/12697):

Ou seja, não há qualquer alteração tanto nos efeitos da autuação quanto na
tese de defesa, em relação ao que a DRJ (a nosso ver, equivocadamente,
chamou de “correção...no tocante ao enquadramento legal”), estando
ausente qualquer vestígio de violação aos arts. 146 e 149 do CTN, ou ao
direito de defesa.
A alteração a que se refere a DRJ é irrelevante: (a) em relação à autuação,
porque não lhe altera o fundamento legal; (b) em relação à defesa, porque
não lhe altera os argumentos ou a tese, como se percebe no recurso
voluntário; (c) em relação ao julgador do CARF que adota o posicionamento
Fl. 16602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
26
pelo caráter exaustivo da lista constante no art. 10 do Decreto no
4.195/2002, porque lá não se encontram nem os “direitos autorais”, nem
os de “transmissão de eventos”, inclusive esportivos; e (d) em relação ao
julgador do CARF que adota o posicionamento de incidência fundada no
conceito de royalties amplo do art. 22 da Lei no 4.506/1964 (é o nosso
caso), porque tal conceito abrange tanto os “direitos autorais” quanto os de
“transmissão de eventos”, inclusive esportivos.
Pelo exposto, entendo que, nesse aspecto, deve prosperar o lançamento,
seja na parcela de “direitos autorais”, sequer afetada por esta derradeira
discussão em relação à decisão de piso, seja em relação a “transmissão de
eventos”, inclusive esportivos.
Ademais, não entendo como a DRJ na questão referente ao
desenquadramento dos direitos de transmissão de eventos, inclusive
esportivos, da categoria de direitos autorais. Os argumentos apresentados
pela defesa de existência de legislação específica para o denominado
“direito de arena”, no Brasil, não asseguram, necessariamente, que
estejamos tratando de categorias distintas, podendo ser a relação entre
gênero (“direitos de transmissão”, atrelados a “direitos conexos” / ”direitos
autorais”) e espécie (“direitos de transmissão de eventos esportivos”).
A Organização Mundial sobre Propriedade Intelectual (OMPI, ou WIPO, na
sigla em inglês), agência das Nações Unidas da qual faz parte o Brasil,
estabelecida por convenção de 1967, emendada em 1979, entende como
“propriedade
intelectual”
(“intelectual
property”),
entre
outros,
transmissões (“broadcasts”), conforme Artigo 2o da Convenção WIPO,
detalhando, em seu sítio oficial, os direitos de transmissão dentro da
categoria de “direitos conexos” / ”direitos autorais”, com menção expressa
a “transmissão de eventos esportivos”:
“Copyright and related rights, particularly those relating to
broadcasting organizations, underpin the relationship between
sport and television and other media. Television and media
organizations pay huge sums of money for the exclusive right to
broadcast top sporting events live.
For most sports organizations, the sale of broadcasting and media
rights is now the biggest source of revenue, generating the funds
needed to finance major sporting events, refurbish stadiums, and
contribute to the development of sport at grassroots level. The
royalties that broadcasters earn from selling their exclusive footage
to other media outlets enable them to invest in the costly
organizational and technical infrastructure involved in broadcasting
sports events to millions of fans all over the world”. (disponível em
https://www.wipo.int/ip-sport/en/broadcasting.html)Tradução
livre:
Fl. 16603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
27
“Direitos de autor e direitos conexos, particularmente aqueles
relacionados a organizações de radiodifusão, sustentam a relação
entre esporte e televisão e outras mídias. Organizações de televisão
e mídia pagam enormes somas pelo direito exclusivo de transmitir
os principais eventos esportivos ao vivo.
Para a maioria das organizações esportivas, a venda de direitos de
transmissão e de mídia é agora a maior fonte de receita, gerando
os fundos necessários para financiar grandes eventos esportivos,
reformar estádios e contribuir para o desenvolvimento do esporte
em nível de base. Os royalties que as emissoras ganham com a
venda de suas filmagens exclusivas para outros veículos de mídia
permitem que eles invistam na dispendiosa infraestrutura
organizacional e técnica envolvida na transmissão de eventos
esportivos para milhões de fãs em todo o mundo ”. (grifo nosso)
Repare-se tanto na classificação dos direitos de transmissão como
“autorais” (“de autor e conexos”) quanto na utilização da palavra
“royalties”.
Relevante ainda destacar que há discussões no âmbito do Comitê da OMC
responsável pelo ADPIC (TRIPS) sobre propriedade intelectual e esportes
(veja-se, v.g., o documento oficial “IP/C/M/74/Add.1”, entendendo pelo
tratamento do tema dos esportes (“direitos de transmissão” /
“broadcasting rights”) dentro do TRIPS, por parte da União Europeia (13.1)
e da China (13.13), mais especificamente como “related rights” (México -
13.2), relacionados a “copyrights” (Estados Unidos - 13.5), termos que, em
língua portuguesa, no TRIPS, foram traduzidos, oficialmente, como “direitos
conexos”
e
“direitos
de
autor”
(https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/04_ip_environmentally_rat
ional_technology_and _ip_tech_and_sports_74a1.pdf).
Assim, afora a detecção de inexistência de prejuízo à defesa no que a DRJ
informou ser uma “correção” no lançamento, entendo ainda ser tal
“correção” inadequada, à luz do que se convencionou designar
internacionalmente por “direitos de autor e direitos conexos”, em
acordos/organizações que contam com a participação do Brasil.
1.3. Da jurisprudência recente do CARF sobre CIDE-Remessas
(...)
2. Da relação entre CIDE-Remessas e CONDECINE
A defesa questiona, ainda, a possibilidade de cumulação da CIDE-Remessas
com outra contribuição de intervenção no domínio econômico: a
CONDECINE, instituída pela Medida Provisória no 2.228-1/2001, e alterada
pela Lei no 12.485/2011) sobre os licenciamentos de direitos de exibição e
exploração de obras audiovisuais, que alega ter pago.
Fl. 16604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
28
A CONDECINE (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional), conforme art. 32 da referida Medida Provisória,
com a redação da lei, dispõe:
“Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - Condecine terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de
obras cinematográficas e vide fonográficas com fins comerciais, por
segmento de mercado a que forem destinadas;
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam,
efetiva ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos
termos da lei que dispõe sobre a comunicação audiovisual de
acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária
incluída em programação internacional, nos termos do inciso XIV
do art. 1o desta Medida Provisória, nos casos em que existir
participação direta de agência de publicidade nacional, sendo
tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação
incluída em programação nacional.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o
pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de
importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e vide fonográficas ou por sua aquisição ou
importação, a preço fixo.” (grifo nosso)
Segunda a defesa, se admitida a exigência de CIDE-Remessas, no presente
processo, “...haverá uma dupla incidência de contribuições de intervenção
sobre o domínio econômico sobre o licenciamento de direitos de exibição e
exploração de obras audiovisuais, o que é vedado pelos princípios gerais de
direitos tributário, e pelos arts. 145, § 2o, 154, inciso I, e § 3o, e 195, § 4o, da
CF/88.” (fl. 12526 da impugnação e fl. 12698 do Recurso Voluntário) No
julgamento de piso, o entendimento pela possibilidade de cumulação, com
reprodução dos fundamentos adotados no Acórdão no 9303-01.684, da
CSRF (fl. 12600/12601):
“Inicialmente, deve-se esclarecer que não há, na Constituição Federal,
qualquer vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre
determinada riqueza passível de tributação. Tanto é verdade que existe o
bis in idem em relação ao PIS e a COFINS que incidem sobre faturamento.
Na realidade, salvo as exceções do imposto extraordinário de guerra, a
constituição veda, implicitamente, a bitributação, já que delimita a
competência tributária dos entes da Federação, segregando o campo que
cada um deles pode estender seu poder de tributar, Com isso, não poderá
Fl. 16605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
29
haver incidência tributária sobre determinada riqueza de tributos de mais
de um ente da federação. Essa vedação é decorrente da repartição da
competência tributária, dada pela Constituição Federal, o que não se aplica
às contribuições sob exame. Na competência residual, prevista no art. 154,
I, veda o bis in idem para impostos, frise-se, apenas para impostos, de que
não tratam estes autos.
Assim, afasto, desde já, o alegado bis in idem, aludido no acórdão recorrido.
Também deve ser afastado o argumento do voto vencido, mas que foi
reproduzido no recurso especial fazendário, de que a restituição deveria ser
negada em razão de o sujeito passivo não ter carreada aos autos prova de
que havia pago a Condecine. Isso porque, o fato de o sujeito passivo haver
pago ou não tal contribuição não tem a menor relevância para o deslinde
da presente lide, que versa sobre restituição da CIDE-Royalties. O fato de o
sujeito passivo não haver pago a Condecine não o obrigaria a pagar a CIDE
Royalties se essa não fosse por ele devida.” (grifo nosso)Em sede recursal,
agrega a empresa argumento que se vincula à tese da “referibilidade”, aqui
já analisada (fl. 12700):

Tanto a argumentação exposta em impugnação quanto a suscitada em sede
recursal, a nosso ver, tocam aspectos constitucionais, para afastar comando
legal vigente, o que é expressamente vedado pela Súmula CARF n. 2, de
observância obrigatória por este tribunal.
No entanto, naquilo que é possível analisar do pedido, vemos que as
contribuições não encontram obstáculo expresso para sua cumulatividade.
As hipóteses de incidência, diga-se, não são idênticas, sendo a CIDE-
Remessas dirigida, entre outros, a envio/remessa... de royalties(sejam eles
ou não decorrente de importações de obras a preço fixo, ponto de
intersecção tratado no art. 32, parágrafo único da norma legal que rege a
CONDECINE), e a CONDECINE voltada, entre outros, a envio/remessa...
referente a obras cinematográficas e vídeo fonográficas.
A relação entre tais contribuições de intervenção (CIDE-Remessas e
CONDECINE) é semelhante à existente entre CIDE-Combustíveis (devida na
importação de combustíveis, conforme Lei no 10.336/2001) e AFRMM
(Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante), contribuição de
intervenção no domínio econômico devida pela descarga de embarcação
Fl. 16606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
30
em porto brasileiro. Cada uma tem seu universo de incidência bem
definido. Mas, caso esses universos se interseccionem, ambas incidem (v.g.,
importações de combustíveis com descarga em porto brasileiro).
Ou seja, âmbitos de incidência de contribuições de intervenção (cada qual
com sua abrangência delimitada em lei) podem se interseccionar, não
havendo norma (legal ou constitucional) que afirme que, nesse caso, deverá
incidir apenas uma.
Pelo exposto, entendo ser possível a exigência tanto de CIDE-Remessas
quanto de CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a
exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que atenda,
simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas
contribuições.
No caso posto em julgamento, trata-se de aplicação da legislação ao caso
concreto, não há como fugir a aplicação legal. Por outro ângulo, discutir o objetivo
buscado pela Lei ou pelo Decreto, almejando outra interpretação seria debater-se
a constitucionalidade das normas, o que é vedado pelo disposto na Súmula CARF
no 02.
Nesse sentido, como se pode depreender da leitura da Lei 10.168/00, a
contribuição é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior, e com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/20010 (§ 2o, do art. 2o), a contribuição passou a ser devida também pelas
pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior, tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos
autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
Ademais, pela clareza da lei, não necessita de outros atos normativos para ser
aplicável, a pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter
royalties a qualquer título deve recolher a contribuição CIDE, de forma que o
Decreto no 4.195/2002 não está restringindo o alcance da Lei, ele apenas fez uma
regulamentação parcial, desnecessária, diga-se de passagem, já que a Lei é
completa e autônoma na sua aplicação.
Diante dessas considerações, conclui-se que os valores remetidos ao exterior a
título de contraprestação pela licença para a exploração e transmissão de filmes e
eventos em televisão por assinatura estão incluídos no âmbito de incidência da
CIDE instituída pela Lei 10.168/00 possuírem a natureza jurídica de royalties.
No mesmo sentido do julgado acima, em 19/10/2023, foi formalizado o Acórdão
no 9303-014.455 - desta 3a CSRF, de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti, por
maioria de votos, deu provimento ao Recurso Especial da União para reconhecer a
Fl. 16607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
31
incidência de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre as
remessas ao exterior decorrentes de contratos de cessão de uso de direitos
autorais, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO
DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título
(tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais,
conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se
aos das leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do
CTN).
Assim, estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao
exterior de royalties "a qualquer título", não poderia uma norma
regulamentar restringir este alcance, sendo meramente exemplificativo o
rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002. (Acórdão no 9303-014.455,
Processo no 16561.720089/2012-51, Rel. Conselheira Liziane Angelotti
Meira, Sessão de 19 de outubro de 2023).
O entendimento firmado por maioria (7x1) seguiu posição já firmada pela Turma
no Acórdão no 9303-012.907, de 18/02/2022; Acórdão no 9303-012.999, de
15/03/2022; Acórdão no 9303-010.536, de 15/07/2020; em que também se
concluiu que o “pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja
qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa
CIDE”.
Diante todo o exposto, entendo pela manutenção do lançamento, visto que
previsto na legislação que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de
royalties "a qualquer título", inadmissível que norma regulamentar imponha
limites, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no
4.195/2002.

Conforme já assinalado, em deferência ao princípio da segurança jurídica, voto
pelo provimento do recurso, para reconhecer a incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior
Fl. 16608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.272 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721134/2020-28
32
decorrentes de contratos relativos a direitos autorais, bem como para determinar o retorno dos
autos ao colegiado de origem, a fim de que sejam apreciadas as demais questões suscitadas no
Recurso Voluntário da recorrida.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento,
reconhecendo a incidência da CIDE sobre as remessas ao exterior decorrentes de contratos
relativos a direitos autorais, e determinar o retorno dos autos para o colegiado a quo, para que
sejam enfrentadas as demais matérias tratadas no recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 16609
DF CARF MF
Original